Tribunal: TJDFT
Processo: 0716852-68.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716852-68.2023.8.07.0006 RECORRENTE: THYEGO WERNER RIBEIRO NOGUEIRA MATOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FRAUDE. AMEAÇA. DESACATO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra a sentença que condenou o réu pelos crimes de fraude (art. 176, CP), ameaça (art. 147, CP, por três vezes) e desacato (art. 331, CP), à pena de 8 meses e 29 dias de detenção, em regime aberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a regularidade da denúncia; e (ii) examinar se a autoria e a materialidade dos crimes estão comprovadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se reputa inepta a denúncia que preenche os requisitos legais do art. 41 do CPP, descrevendo adequadamente os fatos imputados. 4. O crime elencado no art. 176 do Código Penal se caracteriza quando o agente usufrui de refeição em restaurante, serviço de hotel ou meio de transporte sem dispor de meios necessários para pagamento. No caso, restou demonstrado que o autor se negou a fazer o pagamento dos produtos consumidos. 5. Por se tratar a ameaça de crime formal, o bem jurídico tutelado é a tranquilidade psíquica da vítima. Assim, se consuma no exato momento em que o infrator expõe a sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima. 6. O crime de desacato se caracteriza quando o autor profere ofensas contra o funcionário público no exercício de atividade correlata ou em razão dela, em nítido menosprezo ao exercício das funções atribuídas ao agente. 6.1. Na situação, restou demonstrado que o acusado resistiu ao comando policial, tendo desacatado os agentes públicos. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. ______ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 176, 147, 331; CPP, art. 41. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1204392, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 26.09.2019. TJDFT, Acórdão 1754522, Rel. Des. WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, j. 6/9/2023. TJDFT, Acórdão 1878571, Rel. Des. JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, j. 13/6/2024. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos II, III, XLIX, LV, LVI e LVII, e 37, todos da Constituição Federal, 38 e 146, ambos do Código Penal, 234 do Código de Processo Penal Militar, 9, 13, 27 e 30, todos da Lei no 13.869/2019, e 41, 157, 382, 386, incisos I, II, III, 403, § 3o, incisos I, II, III, 563, 564, inciso III, alíneas “a” e “b”, e IV, 600, § 4o, todos do Código de Processo Penal, sustentando, em apertada síntese, a ocorrência de nulidade do inquérito policial e da denúncia. Pugna pela absolvição, invocando a ausência de provas, o uso ilegal de algemas e a teratologia do decreto condenatório. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, do TJMG, do TJRO, do TJRS, do TJMS e do TJDFT. Em sede de extraordinário, aduz ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos II, III, XLIX, LV, LVI e LVII, e 37, todos da Constituição Federal, 38 e 146, ambos do Código Penal, 234 do Código de Processo Penal Militar, 9, 13, 27 e 30, todos da Lei no 13.869/2019, e 41, 157, 382, 386, incisos I, II, III, 403, § 3o, incisos I, II, III, 563, 564, inciso III, alíneas “a” e “b”, e IV, e 600, § 4o, todos do Código de Processo Penal, repisando os argumentos do especial, sem, contudo, suscitar a preliminar de repercussão geral da matéria debatida. Requer a concessão de efeito suspensivo. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 38 e 146, ambos do Código Penal, 234 do Código de Processo Penal Militar, 9, 13, 27 e 30, todos da Lei no 13.869/2019, e 41, 157, 382, 386, incisos I, II, III, 403, § 3o, incisos I, II, III, 563, 564, inciso III, alíneas “a” e “b”, e IV, e 600, § 4o, todos do Código de Processo Penal, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Igualmente não cabe dar curso ao apelo interposto com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional com paradigma deste TJDFT, pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Em relação à indicada afronta aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos II, III, XLIX, LV, LVI e LVII, e 37, todos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário lastreado na suposta afronta ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos II, III, XLIX, LV, LVI e LVII, e 37, todos da Constituição Federal, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. (...) A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. (ARE 1473105 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25/3/2024). No mesmo sentido, o ARE 1520580 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13/12/2024. Ainda que fosse possível superar esse óbice, “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). No que tange ao dito malferimento aos artigos 138 e 146, ambos do Código Penal, 234 do Código de Processo Penal Militar, 9, 13, 27 e 30, todos da Lei no 13.869/2019, e 41, 157, 382, 386, incisos I, II, III, 403, § 3o, incisos I, II, III, 563, 564, inciso III, alíneas “a” e “b”, e IV, e 600, § 4o, todos do Código de Processo Penal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “São inviáveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional” (ARE 1496647 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na TutAnt. n. 303/CE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 3/10/2024, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024, e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024